Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730528-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO GENUINO LUSTOSA RODRIGUES AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JANUARIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO GENUÍNO LUSTOSA RODRIGUES em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004725-63.2014.8.07.0004 indeferiu o pedido de penhora de salário da parte Executada, ora Agravada. O agravante se insurge contra a decisão monocrática porque, em seu entender, não seria aplicável ao caso a vedação prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, em interpretação conjunta com entendimento do STJ atinente a exclusão do termo absolutamente impenhorável no novo CPC. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional do crédito, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, cabendo em tais casos ao devedor provar que toda a sua conta trata-se de verba salarial indispensável à sua sobrevivência, sendo passíveis de penhora os valores de sua conta. Assevera que esse novo entendimento do STJ acaba por avalizar a relativização do conceito de impenhorabilidade de salário, flexibilizando a interpretação da letra da lei, assim permitindo a penhora de pelo menos 30% do salário da recorrida para fins de pagamento da dívida de alugueres em favor do Agravante. Tece arrazoado, colacionando jurisprudência em abono a sua tese, e ao final, pleiteia a concessão de efeito ativo para deferir o pedido de penhora de 30% do salário do Agravado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo nos Ids. 18786378 e 18786379. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função da cláusula de extensão prevista no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. No mais, vislumbro a presença dos demais requisitos de admissibilidade, razão porque, por ora, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou ativo em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside em saber se é ou não possível a penhora de parcela dos rendimentos da parte Agravada para o adimplemento de dívida executada decorrente do não pagamento de aluguel. O vigente Código de Processo Civil, exceto nas hipóteses legais, não admite a penhora sobre verba desta natureza, consoante regra insculpida no art. 833, inc. IV: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Portanto, os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como prestação alimentícia, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, o qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Nesse compasso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remunerações mensais auferidos pelo devedor são impenhoráveis, sendo, além do mais, meramente exemplificativo - numerus apertus - o rol das verbas mencionadas no dispositivo. Assim tem se manifestado esta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DOS PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1248571, 07038358520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA SOBRE 30% DE SALÁRIO IMPENHORABILIDADE EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral. (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido. (Acórdão n.1031049, 07061067220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, DJE: 21/07/2017). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA BLOQUEADA. 1. A teor do art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvadas as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido para impedir o bloqueio da remuneração da devedora. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1055864, 07095017220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, DJE: 09/11/2017) Registro que, a despeito de o Agravante alegar que o termo “absolutamente impenhorável” vem sendo entendido de forma mais ampla pelo STJ sob a nova ótica do CPC, ao menos nesse neste juízo inicial, tal alegação não se encontra revestida de plausibilidade. Isso porque, a meu sentir, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC, deve ser, em princípio, interpretada de forma restritiva, o que, por consequência, afasta a sua aplicação à hipótese que trata de execução decorrente de verbas locatícias. Nesse passo, portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como pressuposto para a concessão da liminar pleiteada. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora